Tribunal: STF
Processo: RHC 208944
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-21
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 674.855/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO - Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, c.c. o §2º-A, II, bem como no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    A defesa interpôs apelação, tendo a Corte de origem improvido o recurso: 



    APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSOS DEFENSIVOS. Preliminares. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Magistrado que não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já possui razões suficientes para decidir. Não intimação acerca dos laudos periciais. Cerceamento de defesa. Descabimento. Juntada dos documentos que se deu anteriormente ao ingresso do defensor ao feito. Inexistência de norma que determine a intimação ao novo defensor sobre atos pretéritos realizados. Advogado que recebe os autos no estágio em que se encontra. Mérito. Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas. Palavras das vítimas firmes e coerentes, corroboradas pelo restante do conjunto probatório. Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública. Validade. Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados. Elementos que deixam claro o conluio de todos para a subtração de veículos e posterior adulteração dos sinais identificadores. Afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Desnecessidade de apreensão do artefato, eis que seu uso restou comprovado pela prova oral. Dosimetria. Processos em andamento que, embora não possam ser considerados maus antecedentes, revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade dos réus Pedro e Edgar, os quais confirmaram terem realizado crime análogo a este apurado. Aplicação cumulativa das causas de aumento do §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal. Possibilidade. Não violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Codex. Circunstâncias que podem e devem coexistir de forma autônoma, já que inseridas topologicamente em preceitos distintos e subsequentes. Redução pela menoridade relativa quanto ao delito do art. 311 do CP. Impossibilidade da pena ficar aquém do mínimo legal. Inteligência à Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Aplicação do §2º do art. 387 do CPP. Descabimento. Ausência de informações necessárias. Direito de recorrer em liberdade que se mostra absolutamente inviável. Regime fechado que se mostra o único possível. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.



    Contra essa decisão a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, requerendo o "reconhecimento dos crimes na modalidade tentada, conforme consta na denúncia; reconhecimento do § do artigo 29 do Código Penal; ser declarada nula as provas obtidas sem autorização judicial (Conversas de Aplicativo Whatsapp) de fls.440/450, e posterior absolvição do paciente. Após a instrução dos autos, seja convalidada a liminar, concedendo à ordem de habeas corpus em favor de Wellington dos Santos Cerqueira, por ser de direito e de justiça.".



    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. FELIX FISCHER, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 674.855/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, esta eg. Corte Superior ficou impedida de analisar os temas invocados pela d. Defesa, porquanto configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas. 



    III – Assente nesta eg. Corte Superior que, “No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017). 



    IV – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, portanto: "Diante do exposto, Ínclitos Ministros, considerando os fatos e fundamentos acima delineados, assim como a coação ilegal, pelo excesso de prazo, seja concedida a liminar em favor do paciente Wellington dos Santos Cerqueira, devendo: reconhecimento dos crimes na modalidade tentada, conforme consta na denúncia; reconhecimento do § do artigo 29 do Código Penal - Ser Declarada Nula às provas obtidas sem autorização judicial (Conversas de Aplicativo Whatsapp) de fls.440/450, e posterior absolvição do paciente. Após à instrução dos autos, seja convalidada a liminar, concedendo à ordem de habeas corpus em favor de Wellington dos Santos Cerqueira, por ser de direito e de justiça.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "no caso concreto, como decidido anteriormente, esta eg. Corte Superior ficou impedida de analisar os temas invocados pela d. Defesa, porquanto configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas.". 



    Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 21 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente